Tribunal: TJDFT
Processo: 0700073-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700073-51.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTAMIR SANTOS FILHO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por ALTAMIR SANTOS FILHO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0700275-14.2025.8.07.0016, ação de Obrigação de Fazer - Baixa de Gravame para fins de Transferência, em face do Distrito Federal. O agravante juntou aos autos originais certidões e documentos comprovando a inexistência de débitos vencidos. Requer, em sede de tutela recursal, a determinação para que o agravado efetue a Baixa do Gravame do Veículo. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que o veículo está em nome do agravante, bem como, telas do Sistema do DENTRAN/DF onde consta a informação que há débitos de IPVA e Licenciamento. Na Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, ID 222030526, consta débitos VINCENDOS. É dever da instituição credora a informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo, o qual procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10(dez) dias, sem qualquer custo para o declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN no 689 de 27/09/2017). Cabe registrar que, enquanto a baixa do gravame é medida de responsabilidade da instituição financeira, a exclusão do registro do veículo e a emissão do respectivo CRLV é procedimento administrativo, realizado pelo DETRAN/DF, em que se exige para sua realização, além da baixa do gravame, outros documentos, tais como, o pagamento de encargos e a realização de vistoria do veículo, sendo de responsabilidade, portanto, do proprietário do veículo a solicitação de atualização para retirada do gravame do CRLV, conforme informação constante no próprio site do DETRAN/DF. Eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito